Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-53.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000742-53.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRÁTICA LESIVA — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (
TEMA Nº 958
) —
NÃO INCIDÊNCIA
.

A
aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração quando verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, mormente no que se refere à cobrança de valores sem previsão contratual. Portanto, não é aplicável a tese de
recursos repetitivos
(Tema nº 958), uma vez que
a questão não versa sobre a análise da legalidade de cláusulas contratuais de contrato bancário
.

Acórdão mantido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto agravo em recurso especial pelo
Banco Pan S/A
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1578553/SP,
em sede de recursos repetitivos
(Tema nº 958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado nos autos da apelação está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido
. (Id. 100077966 – fls. 1/2).

E nos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados
. (Id. 112482471 – fls. 1/2)

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. Delimitação da controvérsia: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2.
Teses fixadas para os fins do art. 1.040 DO CPC/2015
:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. Caso concreto.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (‘serviços prestados pela revenda’).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1578553/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Por sua vez, inaplicável, na hipótese, a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 958), visto que a questão tratada não refere-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais de contrato bancário.

O voto condutor do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo consigna:

[...]
verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

[...]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 10.000,00: dez mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso. [...]. (Id. 100077966 – fls. 7/9).

No caso, verifica-se que, não há, no processo administrativo, nenhuma irregularidade e a possibilidade de aplicação de multa administrativa pelo não atendimento à ordem de autoridade de órgão de defesa do consumidor encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Aliás, a multa administrativa aplicada fundamentou-se na pratica lesiva
ao Código de Defesa do Consumidor
decorrente da
ausência de informação e previsão de cláusula contratual
de contrato bancário referente à cobrança de
“
Pagto Outros Serviços (Comissão Corresp. Bancário)
”:

Termo de Reclamação

Processo FA nº 0111-007.175-4.

[...]

A reclamante na data:

Data: 03/01/2011.

Número do contrato: 5073146192.

Valor total: R$ 8.985,66 (oito mil novecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Total liberado: R$ 7.023,32 (sete mil e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

Valor total do contrato: R$ 15.433,32 (quinze mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Total de parcelas: 84.

Valor de cada parcela: R$ 183,73 (cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos).

Data inicial do pagamento: 20/03/2011.

Data final do pagamento: 20/02/2018.

Ocorre que nesta negociação foi feito um desconto no valor líquido da reclamante:

Valor descontado: R$ 1.826,06 (hum mil oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Referente: Pagamento outros serviços.

Comissão Corresp. Bancário

Tributos: R$ 136,28 (cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos).

Referente: Tributos. [...]. (Id. 72505089, fls. 3/4).

Termo de Audiência

[...]

O preposto da reclamada informa que não recebeu as orientações acerca da audiência a tempo, dessa forma, requer a abertura do prazo de 10 (dez) dias para se manifestar
.

Oportunizando a parte reclamante a mesma relata que quando realizou o contrato não teve quaisquer informações quanto esta cobrança, não concordando com a referida cobrança
. [...]. (Id. 72505086 – fls. 1). [sem negrito no original]

Decisão Administrativa

[...]

Não há, assim, como admitir que a instituição financeira repasse ao consumidor os custos de seu próprio financiamento, onerando o consumidor por um serviço pelo qual não há contraprestação. A cobrança de tais taxas são consideradas abusivas, pois causa ao consumidor a parte mais fraca da ralação.

Nesse caso, o consumidor encontra-se em desvantagem exagerada, com flagrante violação do art. 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/90, enquanto, parte da instituição ocorre o enriquecimento sem causa, bem como, é direito da pessoa que obtém o financiamento receber informações detalhadas e claras acerca de todas as cobranças que serão acrescidas ao valor das parcelas pagas. O direito a informo tem por fim conceder ao consumidor outro direito, qual seja, o de livre escolha conforme preceitua o artigo 6º, inciso III do código de defesa do consumidor
.

[...]

Desta forma, não há como coadunar com a conduta lesiva perpetrada pela Reclamada em atribuir ao consumidor o pagamento, da referida taxa, que devem ser atribuições das instituições financeiras e não do consumidor
.

Fica, portanto, reconhecida a lesão aos direitos do consumidor e o desrespeito às determinações dos Órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor)
, conforme fato acima relatado, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados. [...]. (Id. 72505087 – fls. 5/6). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se constata qualquer maltrato a tese fixada no recurso especial 1578553/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 958), que, repiso, não se aplica ao caso, vez que a
prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor decorreu de cobrança de valores sem previsão contratual,
pelo que não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023